Tribunal: TJES
Processo: 5003691-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003691-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GOLD COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 07/03/2023

Sessão 07.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
3691-06.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: GOLD COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. A partir da leitura do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para integrar – hipótese de omissão – ou aclarar – hipóteses de contradição, obscuridade ou erro material – o pronunciamento judicial. Sua função, portanto, é aprimorar a decisão embargada, não sendo o meio próprio para se provocar o reexame de questões decididas.

O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais a eles se pode atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar: “a) entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão (...); b) entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo (...); e c) entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. 28 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 155).

Entretanto, não cabem embargos de declaração nas hipóteses de “contradição externa”, isto é, quando a parte alega contradição entre a decisão e a lei (EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 14/11/2006, DJ 27/11/2006 p. 265), entre a decisão e a jurisprudência (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 960.774/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009), entre a decisão e a tese por ela defendida (AgRg nos EDcl no REsp 1050208/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 01/09/2008) ou entre a decisão e as provas dos autos (REsp 928.075/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007, DJ 18/09/2007 p. 290).

Em todas essas hipóteses, a título de contradição, é postulado
novo julgamento, sob pretexto de
equívoco da decisão judicial e sua suposta incompatibilidade com a lei, com a jurisprudência, com suas alegações ou com as provas dos autos.

As alegações de contradição externa, portanto, não podem justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

A embargante alega suposta contradição entre o acórdão e os dispositivos normativos enumerados no recurso, bem como entre o acórdão e a jurisprudência.

Sustenta que os fundamentos do acórdão divergem da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado da Súmula nº 436, que proclama que a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário.

E ainda aduz que tal contradição é derivada de suposto equívoco na interpretação das normas contidas nos artigos 131 e 154, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

Trata-se de típica alegação de contradição externa, revelando-se tentativa de provocar novo julgamento da matéria, o que exige o desprovimento dos embargos de declaração.

Registre-se que a suposta condição (externa) não existe.

Extrai-se do acórdão recorrido expressa referência à Súmula nº 436, do Superior Tribunal de Justiça, e à jurisprudência daquele Tribunal Superior.

Transcrevo (id. 1696553):

“
De forma geral, nas hipóteses de tributos sujeitos a lançamento por homologação, a regular apuração do crédito tributário pelo sujeito passivo, nas guias e declarações fiscais exigidas pela legislação, corresponde a sua efetiva constituição. Nessa hipótese, a formalização do crédito tributário pelo sujeito passivo, em regra, torna dispensável a atividade administrativa de edição de um ato administrativo com idêntico conteúdo.

Nesse contexto, apurado regularmente o crédito tributário e efetuado seu pagamento, a administração se limitará a homologar a atividade do sujeito passivo da obrigação tributária. Ou seja, a administração confirmará que o crédito tributário foi devidamente constituído e extinto.

E se o sujeito passivo da obrigação tributária apurar o crédito tributário, mas não realizar o pagamento, não haverá “homologação”. Entretanto, nesse caso, também não será necessária a atividade de lançamento, bastando a prática dos atos para a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

Ou seja, se a dívida for apurada regularmente na declaração prestada pelo próprio devedor, o crédito tributário já estará devidamente constituído. E não havendo pagamento do valor apurado naquela declaração seria dispensável qualquer outra providência por parte do fisco para inscrição do crédito tributário em dívida ativa (Súmulas nº 436 e 446, STJ).”

E também constam do acórdão as razões que tornam inaplicável a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada naquela súmula:

“
Ocorre que antes da Lei Estadual nº 10.647/2017, a falta de recolhimento de ICMS devido ao Estado do Espírito Santo, apurado pelo próprio contribuinte, não ensejava a imediata inscrição em dívida ativa, tal como ocorre normalmente nas hipóteses de tributo sujeito a lançamento por homologação.

De acordo com a legislação tributária estadual vigente até 1º de setembro de 2017, nas hipóteses de “falta de recolhimento do imposto, declarado, ou regularmente escriturado em livros próprios”, o crédito tributário de ICMS e de multa deveria ser objeto de notificação de débito (Lei Estadual nº 7.000/2001, artigos 131 e 154, na redação anterior à Lei Estadual nº 10.647/2017).

A legislação estadual pretérita, portanto, não atribuía à declaração do contribuinte o efeito de constituir o crédito tributário mesmo que não houvesse divergência sobre o valor nela apurado. A constituição do crédito tributário, nas hipóteses de simples falta de pagamento, dependia da lavratura de notificação de débito, que assegurava ao devedor a ciência do débito antes de sua inscrição em dívida ativa e possibilidade, ainda que limitada, de apresentar defesa ou pedido de revisão fundado em erro de fato (Lei Estadual nº 7.000/2001, artigo 154, § 2º, na redação anterior à Lei Estadual nº 10.647/2017).

Logo, sob vigência da legislação tributária anterior à Lei Estadual nº 10.647/2017, a constituição definitiva do crédito tributário de ICMS “declarado, ou regularmente escriturado em livros próprios” devido ao Estado do Espírito Santo só ocorreria no momento em que consumado o prazo para manifestação de pedido de revisão à notificação de débito, ou no momento em que o devedor fosse intimado da decisão sobre o pedido de revisão efetivamente formulado.”

Esclareça-se, ainda, que as normas contidas no Código Tr
ibutário Nacional cumprem a função de “normas gerais do direito tributário”, o que não impede que cada unidade

da federação, por lei pró
pria, de
fina quais as modalidades de lançamento aplicáveis a seus tributos.

Nem
há impedimento para que,
para um único tributo, sejam
aplicadas, em hipóteses distintas, modalidades diversas de lançamento tributário.

As normas estaduais vigentes antes da Lei Estadual nº 10.647/2017 determinavam que para a constituição do crédito tributário de ICMS
na hipótese de
débito fiscal declarado pelo contribuinte e não pago, a atividade de lançamento (apuração e constituição do crédito tributário) dependeria de um ato administrativo de formalização/documentação do crédito tributário após a declaração do contribuinte.

Nessas circunstâncias, conclui-se que, antes da Lei Estadual nº 10.647/2017, o crédito tributário de ICMS
na hipótese de
débito fiscal declarado pelo contribuinte e não pago estava sujeito à atividade de lançamento por declaração.

Tal
interpretação
dada à legislação est
adual não está em confronto com as normas gerais sobre o lançamento tributário, uma vez que a modalidade de lançamento por declaração é regulada
no artigo 147,
do Código Tributário Nacional e
não há vedação para que seja aplicada ao ICMS.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AC
ÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003691-06.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: GOLD COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EXTERNA – RECURSO DESPROVIDO

1. A partir da leitura do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para integrar – hipótese de omissão – ou aclarar – hipóteses de contradição, obscuridade ou erro material – o pronunciamento judicial. Sua função, portanto, é aprimorar a decisão embargada, não sendo o meio próprio para se provocar o reexame de questões decididas.

2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão, entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo, entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento.

3. Não cabem embargos de declaração nas hipóteses de contradição externa, caracterizada quando a parte alega contradição entre a decisão e a lei, entre a decisão e a jurisprudência, entre a decisão e a tese por ela defendida ou entre a decisão e as provas dos autos. Em todas essas hipóteses, a título de contradição, é postula novo julgamento, sob pretexto de equívoco da decisão judicial.

4. Não há contradição entre
o acórdão e a jurisprudência quando é demonstrado que há diferença entre a leg
isl
a
ç
ão aplicáve
l ao processo em julgamento e a legislação considerada por ocasião da edição da
súmula ou da fixação da tese jurisprudencial.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À
UN
ANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto
proferido pelo
Eminente Relator.

Vitória, ES, 14
de
março
de
202
3
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.